Tribunal: TJSP
Processo: 1131521-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Atraso de voo por mais de 11 (onze) horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelo do requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 5.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos,

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Atraso de voo por mais de 11 (onze) horas – Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelo do requerente – Pleito de majoração da cifra indenizatória – Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$ 5.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131521-81.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALERIO
CONTRUCCI NETO, é apelado ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131521-81.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1131521-81.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VALERIO CONTRUCCI NETO
APELADA: ALITALIA SOCIETÁ AEREA ITALIANA SPA
VOTO
N. 10076
APELAÇÃO

Transporte
aéreo
internacional

Ação
indenizatória
Atraso de voo por mais de 11 (onze) horas

Sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 Apelo do requerente Pleito de majoração da cifra
indenizatória Quantum indenizatório que deve ser elevado a R$
5.000,00 Importância que se mostra suficiente para indenizar os
prejuízos sofridos, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor
atendimento a seus consumidores Sentença reformada Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALÉRIO CONTRUCCI
NETO contra a r. sentença de fls. 119/120, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos morais para condenar ALITALIA SOCIETÁ AEREA ITALIANA SPA ao
pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, em virtude do
atraso de mais de 11 (onze) horas em transporte aéreo internacional. Em razão da
sucumbência, atribuiu à companhia o desembolso das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
Recorre o autor batendo-se, única e exclusivamente, pela majoração da
cifra indenizatória ao patamar de R$ 10.000,00 (fls. 123/131).
Contrarrazões às fls. 139/147, pugnando pela manutenção do r.
“decisum”.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia tem como um de seus escopos a elevação da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131521-81.2019.8.26.0100 -Voto no
3
fixada ao ressarcimento dos danos morais, na medida em que, segundo o insurgente, a
soma de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela insuficiente para punir a conduta adotada
pela requerida.
Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o requerente adquiriu
passagens aéreas para o trecho Genebra (Suíça) Roma (Itália) São Paulo (Capital),
retornando de viagem realizada a trabalho.
A decolagem partindo de Genebra estava prevista para as 18h20min do
dia 07.12.2019, devendo o desembarque ocorrer no aeroporto de Roma (Itália), local em
que o autor aguardaria conexão para São Paulo, a ser realizada por meio de voo cuja
partida dar-se-ia às 22h05min da mesma data.
Ocorre que, ao desembarcar na capital italiana, recebeu a notícia de que
o seu voo para o Brasil havia sido remarcado, com horário estimado para às 9h30min do
dia seguinte, o que acarretou a sua chegada ao destino final por volta das 18h do dia
08.12.2019.
Diante disso, salientando os danos morais advindos da situação, o
demandante pugnou pela condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,000 a
título de compensação.
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a justa
reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal
sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o
responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir
que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131521-81.2019.8.26.0100 -Voto no
4
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como
o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos
(posição
social
ou
política
do
ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa,
baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil
Brasileiro,
São
Paulo,
Saraiva,
1990,
vol.
7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa bem
como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante indenizatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131521-81.2019.8.26.0100 -Voto no
5
fixado na r. sentença, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), não guarda razoabilidade com
os incômodos experimentados, sobretudo com a morosidade da companhia aérea, o que
fez com que o apelante chegasse ao seu destino com um atraso de mais de 11 (onze)
horas.
Por outro lado, tem-se que a quantia almejada pelo recorrente,
equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser acolhida, devido a sua
exorbitância frente aos fatos narrados, ensejando enriquecimento sem causa.
Frente às peculiaridades observadas, tem-se que a importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais) será capaz de trazer alguma sensação de compensação à vítima,
bem como servirá de incentivo à ré para que repense o seu comportamento em relação
aos consumidores.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos termos acima
delineados, ou seja, para majorar os danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Vencida a ré em Segundo Grau, responderá pela majoração da verba
honorária devida ao patrono do autor, elevados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§
8o e 11, do Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional do
advogado em grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica